Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
3. Adota-se o critério da quantidade de crimes praticados para estabelecer o quantum de aumento decorrente do concurso formal próprio, segundo entendimento da doutrina e jurisprudência, ficando estabelecida a seguinte regra: 2 (dois crimes) acréscimo de 1/6 (um sexto), 3 (três) crimes acréscimo de 1/5 (um quinto), 4 (quatro) crimes acréscimo de 1/4 (um quarto), 5 (cinco) crimes acréscimo de 1/3 (um terço) e 6 (seis) ou mais crimes acréscimo de 1/2 (metade).
4. Reduz-se a pena pecuniária a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Pena pecuniária reduzida de ofício.